Tribunal: TJSP
Processo: 2270662-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado. Tutela de urgência. Pretensão à revogação de liminar concedida para suspender os descontos no benefício previdenciário da autora. Considerando-se os efeitos nefastos decorrentes de irregular exigência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado. Tutela de urgência. Pretensão à revogação de liminar concedida para suspender os descontos no benefício previdenciário da autora. Considerando-se os efeitos nefastos decorrentes de irregular exigência de débito, enquanto não ultimada a discussão acerca da verificação da higidez da relação jurídica impugnada, mostra-se necessária a manutenção da suspensão dos descontos efetuados sobre os benefícios da autora. Discricionariedade do juiz. Multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira. Decisão mantida.
Recurso improvido.